Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso do réu visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. Na forma do art. 20 da Lei n. 9099/1995, a revelia se dá quando a parte deixa de comparecer à audiência de conciliação ou instrução e julgamento, sem apresentar justificativa no momento devido. O réu, intimado para comparecimento em audiência virtual de conciliação não compareceu e não apresentou justificativa, conforme ata de ID. 36097382. Cabível, portanto, a decretação de sua revelia. Não se verifica como cerceamento de defesa o reconhecimento da revelia, a qual não enseja a procedência automática dos pedidos e é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. Revelia reconhecida.
4 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Conserto de câmbio de veículo. O réu obrigou-se, por contrato, a realizar um serviço de solda no chassi do veículo do autor pelo valor de R$150,00, porém ao executar o serviço o câmbio quebrou e para isso o autor teve que gastar R$550,00 em outra oficina. Não obstante a alegação do autor de que ao buscar o veículo na oficina do réu este estava com o cambio quebrado, não há imputação do defeito a este. Destaque-se que o serviço contratado, solda no chassi, não se relaciona com a avaria no câmbio. Não há elemento no processo que possa remotamente vincular o serviço de solda no chassi com o funcionamento do câmbio do veículo. A presunção de veracidade decorrente da revelia, no entanto, é relativa, e depende da verossimilhança das alegações. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

L